Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702868-20.2019.8.07.0018 RECORRENTE: K. K. A. G. REPRESENTANTE: GISELE GARCIA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que a Secretaria, no termo de autuação de ID. 14531916, certificou que não consta nos autos a petição do recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública, que ao tomar ciência do acórdão comunicou o encaminhamento do apelo (ID. 13947481), certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à vara de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014